Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710146-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora